Tribunal: TJMT
Processo: 1070435-59.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. POLÍCIA CIVIL. DELEGADO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. BOLSA PESQUISA. NATUREZA INDENIZATÓRIA NA ORDEM DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SUBSÍDIO. PERDURA ENQUANTO EXISTIR A CIRCUNSTÂNCIA QUE A MOTIVOU. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 393/2010. REVOGADA PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 803/2024. DIREITO ADQUIRIDO POR PREENCHER TODOS OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA NORMA REVOGADORA. REQUISITOS OBJETIVOS DEMONSTRADOS. PAGAMENTO DEVIDO. PARCELA ÚNICA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei Complementar Estadual no 393/2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, regulamenta que: “... Art. 24 - O policial civil devidamente selecionado e indicado pela instituição para frequentar cursos de pós-graduação, receberá uma bolsa pesquisa, de natureza indenizatória, acrescida aos seus proventos, nos seguintes percentuais: I - 30% (trinta por cento) do seu subsídio, quando o curso for realizado dentro do Estado. ...”. 2- A ausência de regulamentação da referida Lei não serve, por si só, de impedimento à sua aplicação. Precedente. (TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0042330-81.2015.8.11.0041 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – DJE 12/05/2023). 3- A prova produzida indica que o Recorrido cursou pós-graduação lato sensu em gestão estratégica no período de 08/03/2022, com conclusão em 24/02/2023 (id 262391977). 4- A Lei Complementar Estadual no 393/2010 (Institui o Sistema de Ensino da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e dá outras providências) foi revogada pela Lei Complementar Estadual no 803/2024 (Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 407, de 30 de junho de 2010, e dá outras providências). Destaca-se que: “A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, grifos nossos), bem como a: “Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada” (artigo 6° do Decreto-Lei no 4.657/1942 - Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro). 5- Nesse mesmo diapasão, vem, o artigo 6o do Decreto-lei no 4.657/1942 (LINDB), vejamos: “A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. § 1o Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. § 2o Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por ele, possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. § 3o Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso”. 6- Deste modo, havendo regular cumprimento das condições objetivas da Lei em comento, é devido o pagamento de bolsa pesquisa durante o período de participação em curso para progressão na carreira. Precedentes. (TJMT – 2a CDPbC - N.U 1021170-46.2016.8.11.0041 – rel. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA – j. 15/2/2022 - DJE 27/2/2022) e (TJMT – 3a TR – RI no 1043806-48.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 9/12/2024 - DJE 13/12/2024). 7- Em situação análoga, o Recorrente já reconheceu que o caráter indenizatório não representa parcela única, mas devida enquanto durar o período de aperfeiçoamento. (Ação de Cobrança de Bolsa Pesquisa no 1021170-46.2016.8.11.0041 – 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital). 8- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 9- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 9.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 9.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 9.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 9.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070435-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recebimento de bolsa de estudos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARCEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 007.328.575-70 (RECORRIDO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025